Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-31.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001337-31.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISRAEL ELIEL DE OLIVEIRA - CPF: 515.625.029-72 (RECORRENTE), KELLY CHRISTINA VERAS OTACIO MONTEIRO - CPF: 569.735.001-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLERISTON ROCHA DE MORAES - CPF: 545.186.871-91 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001337-31.2017.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
ISRAEL ELIEL DE OLIVEIRA

Recorrido
s
:
DETRA
N
/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO do ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e CLERISTON ROCHA DE MORAES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento: 02/08/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO ESTADO DE MATO GROSSO E
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
– DETRAN RECONHECIDAS
.
EXTINÇÃO PREMATURA
DO FEITO
.
ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO
E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O
ÓRGÃO RESPONSÁVEL. OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. LIMITE
S
DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que o Recorrido ISRAEL ELIEL DE OLIVEIRA postula pela declaração de ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado o bem ao Sr.
CLERISTON ROCHA DE MORAES
, sem que o mesmo tivesse providenciado a sua transferência perante o DETRAN-MT.

2.
O
nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou
prospettazione
, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

No caso, o Recorr
ente
postula
pela
declaração de inexistência de propriedade do bem, objeto de negócio jurídico junto ao Recorrido

CLERISTON ROCHA DE MORAES
, bem como a alteração cadastral do veículo junto ao Detran/MT e inexigibilidade de relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativa aos encargos pela propriedade da motocicleta alienada
, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva
do Recorrido Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
.

3.
De acordo com entendimento sedimentado nesta Turma Recursal “
Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.

É
legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão
”
1
.

4.
Impossibilidade de julgamento do feito nos termos do Art. 1.013, § 3.o, do C
ódigo de Processo Civil
, em observância aos limites da atividade jurisdicional (
arts
. 141 e 492, CPC).

5. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento
.

6. Sentença desconstituída.

7. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido
ISRAEL ELIEL DE OLIVEIRA
postula pela
declaração de
ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado
o bem
ao Sr.
CLERISTON ROCHA DE MORAES
, sem que o mesmo tivesse providenciado
a sua

transferência
perante o DETRAN-MT.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de
extinção do processo sem
resolução de
mérito
, em razão

do reconhecimento, de
ofício, da
ilegitimidade passiva do
ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT para responderem aos termos da presente ação
.

Inconformado, o Recorrente
ISRAEL ELIEL DE OLIVEIRA
nas razões recursais
postula pelo reconhecimento da nulidade da sentença,
face
a legitimidade passiva dos Recorridos e competência do
juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
para
o
processamento e julgamento
da presente ação
,
com

o
retorno dos autos
à origem
para o regular
processamento e
julgamento.

Em contrarrazões (ID
51593886
), o Recorr
ido

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021